Tribunal: TJSP
Processo: 0023667-83.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que determinou o arquivamento de arguição de suspeição – Alegação de omissão – Artigo 619 do Código de Processo Penal – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.